Tribunal: STF
Processo: AI 124785
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
TRABALHISTA. CABIMENTO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO PROLATADA NO
AGRAVO REGIMENTAL DE DESPACHO DENEGATORIO DE REVISTA (SÚMULA 195 DO
TST). DESNECESSIDADE DE EXAUSTAO DAS VIAS RECURSAIS TRABALHISTAS,
POR SER A DECISÃO EMBARGADA DEFINITIVA, POSSIBILITANDO A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE
LIMITOU A EXAMINAR MATÉRIA PROCESSUAL, SEM DELIBERAR SOBRE O MÉRITO
DOS EMBARGOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.